Tribunal: TJES
Processo: 5017393-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017393-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIANA DA SILVA SANTOS

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA. SÚMULA 21 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente há mais de três anos, pronunciada pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, sob alegação de excesso de prazo para realização do julgamento pelo Tribunal do Júri e ausência de fundamentação idônea para manutenção da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na designação da sessão do Tribunal do Júri, após a pronúncia, configura excesso de prazo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva; e (ii) saber se é cabível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva mostra-se cabível, nos termos do art. 313, I, do CPP, diante da imputação de crime doloso contra a vida com pena máxima superior a quatro anos.

4. Estão presentes o
fumus comissi delicti
, evidenciado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e o
periculum libertatis
, consubstanciado na gravidade concreta da conduta, periculosidade da agente e risco de reiteração delitiva.

5. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois, após a pronúncia, resta superada a discussão acerca do prazo da instrução, nos termos da Súmula 21 do STJ, inexistindo desídia atribuível ao Poder Judiciário.

6. Constatada a regular tramitação do feito, com reavaliações periódicas da prisão preventiva e observância das limitações da pauta do Tribunal do Júri, não se verifica constrangimento ilegal.

7. As condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a custódia cautelar, quando presentes fundamentos concretos que justificam a medida extrema.

8. Mostra-se inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
017393
-
77
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
ELIANA DA SILVA
SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
J
U
ÍZO
D
A
2
ª
VARA

CRIMINAL
DE
CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado em favor de
ELIANA DA SILVA
SANTOS

(ID
1
6462272
)

ante a alegação de suposto constrangimento ilegal
causado
pelo
J
U
ÍZO
D
A
2
ª
VARA
CRIMINAL
DE
CONCEIÇÃO DA BARRA

n
os autos da
Ação Penal
nº

000
0278
-
88
.2022.8.08.00
15
,

que manteve a prisão preventiva d
a
paciente.

O
nobre representante da Defensoria Pública Estadual
alega

que
: I)

a

p
aciente
encontra-se
presa preventivamente há mais de
0
3 (três) anos e
0
5 (cinco) meses;
II) a d
ecisão de pronúncia
foi
proferida há mais de
0
2 (dois) anos e
0
8 (oito) meses, sem que tenha sido designada a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri;
III) inaplicabilidade da Súmula 21 do STJ, sendo certo que a
superação da alegação de excesso de prazo com a pronúncia não é absoluta;
IV) a
demora injustificada e excessiva na realização do julgamento popular, após a preclusão da pronúncia, configura constrangimento ilegal e autoriza a flexibilização do enunciado sumular, conforme precedentes dos Tribunais Superiores;
V)
a
mo
rosidade processual, caracterizada pela longa paralisação do feito após o julgamento do
r
ecurso em
s
entido
e
strito e a certificação do trânsito em julgado, decorre exclusivamente de falhas no aparato judiciário, não podendo o ônus ser imputado à paciente;
VI)
a
manutenção da custódia cautelar por tempo tão alongado, sem a perspectiva de um julgamento definitivo, ofende os princípios da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII,
da
CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III,
da
CF) e da presunção de inocência (art. 5º, LVII,
da
CF), transformando a prisão processual em antecipação de pena;
VII)

a p
aciente
é
primária,
possui
residência fixa e ocupação lícita, cujas condições, somadas ao excesso de prazo, reforçam a desproporcionalidade da medida extrema.

Requer,
liminarmente
,
a
expedição d
e
alvará de soltura
.
Em caráter

s
ubsidi
á
ri
o
, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
previstas
no art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

O
pedido liminar foi indeferido (ID 16472273).

As judiciosas
informações
foram prestadas pela autoridade coatora (ID 16694651).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 17021641).

Pois bem.

Inicialmente, r
ememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313 do CPP),
necessidade
(art. 312 do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos
do CPP).

N
a espécie
, a
prisão d
a

paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no

art.
121
,
§2º, II, na forma do art. 14, II, do Código Penal
,
delito cuja pena máxima em abstrato
é
superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Em seguida, o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação aos
indícios suficientes de autoria

e

prova da materialidade

(fumus comissi delicti)
, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento,
considerando que
a paciente foi presa em flagrante.

No tocante
ao
periculum libertatis
,
verifico
que a
decisão
que
manteve

a prisão
cautelar
encontra-se f
undamentada

n
a
“periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal.”

Q
uanto
ao ponto
,
a inteligência do

Tribunal
da Cidadania
é
firme
no sentido de
que
“
e
ventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.”
(AgRg no RHC n. 209.145/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025)

E
conforme mencionado pela própria defesa, a
jurisprudência consolidada do
Superior
T
ribunal de
J
ustiça
estabelece que
após a pronúncia
do réu, fica superada
a
alegação
de
constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na instrução, conforme Súmula 2
1.

Na espécie,
não
verifico

a
desídia atribuível ao Poder Judiciário,
na medida em que
o recurso em sentido estrito transitou em julgado em 17/02/2024, a digitalização dos autos físicos foi concluída em 16/07/2024, a defesa da paciente foi intimada em 23/01/2025 e
a prisão preventiva
vem sendo
reavaliada e mantida pel
o magistrado,
conforme decisões proferidas em 23/01/2025, 22/04/2025 e 21/07/2025
,

à luz d
a necessidade, adequação e proporcionalidade do decreto prisional
exarado.

No mesmo sentido, a

a
utoridade apontada
como coatora
,
ao

a
present
ar

as informações de praxe (ID
16694651
) ressaltou que
“(...) n
ão há qualquer desídia deste Juízo na condução do feito, tampouco excesso de prazo imputável à atividade jurisdicional.
O andamento processual observa as limitações da pauta do Tribunal do Júri e as rotinas de intimação das partes.
A prisão preventiva foi regularmente fundamentada e periodicamente reavaliada, permanecendo hígidos os requisitos da necessidade, adequação e proporcionalidade, diante da gravidade concreta do delito e da possibilidade de reiteração delitiva, circunstâncias que inviabilizam, por ora, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas
(...).
”

Não se vislumbram,
dessa maneira,
ilegalidade ou excesso de prazo aptos a ensejar a revogação da medida extrema, devendo ser preservada a prisão preventiva da paciente, por ainda se mostrar necessária, adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Quanto às condições pessoais favoráveis,
ressalto mais uma vez
o entendimento
pacífico
d
o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
no sentido
de
que
“
a
primariedade,
a
residência fixa e o emprego lícito não impedem
a
decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando esta se justifica pela gravidade concreta dos fatos e pela necessidade
de
garantir
a
ordem pública.”
(AgRg no RHC n. 205.452/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025)

Além disso,
no caso,
considera-se inadequada a s
ubstituição da prisão por medidas cautelares
diversas em razão da gravidade
concreta da conduta delituosa
e da inadequação para o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal.

À luz do exposto,
sendo despiciendas outras considerações,

DENEGO A ORDEM
REQUERIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.